Tribunal: TJMT
Processo: 1005004-85.2018.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005004-85.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA - CPF: 293.246.611-91 (APELANTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), DANIELLE CRISTINA LORENZON - CPF: 689.138.261-00 (APELANTE), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (APELADO), PAULA REGINA GAMA MARTINS - CPF: 016.701.241-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. ASSISTENTE SOCIAL E ANALISTA DA PREVIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 37/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de equiparação salarial formulado por Assistentes Sociais do PREVIVAG, que pretendem enquadramento na tabela salarial de Analista da Previdência Social, categoria criada pela Lei Complementar Municipal n. 4.187/2017.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de o Poder Judiciário conceder equiparação salarial entre cargos públicos distintos com fundamento no princípio da isonomia.

III. Razões de decidir

3. O Poder Judiciário não possui função legislativa, sendo vedado promover aumentos ou equiparações salariais entre servidores públicos, conforme Súmula Vinculante 37 do STF.

4. A Lei 4.187/2017 estabeleceu distinção objetiva entre as atribuições dos cargos de Técnico da Previdência Social (atividades operacionais) e Analista da Previdência Social (atividades de maior complexidade e responsabilidade).

5. Eventuais distorções na estrutura remuneratória devem ser corrigidas pela via legislativa própria, em respeito ao princípio da separação dos poderes e à reserva legal para fixação de remuneração dos servidores públicos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"É vedado ao Poder Judiciário promover equiparação salarial entre cargos públicos distintos, ainda que sob fundamento de isonomia, por se tratar de matéria submetida à reserva legal e ao poder discricionário da Administração Pública."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 2º e 37, X; Lei Complementar Municipal n. 4.187/2017.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula Vinculante 37/STF; STF, ARE 1438502/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/10/2023; TJ-MT, MS 1013423-32.2020.8.11.0000, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 04/08/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA e DANIELLE CRISTINA LORENZON
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, na Ação Declaratória Cumulada Com Cobrança n. 1005004-85.2018.8.11.0002, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ante a impossibilidade do Poder Judiciário em intervir para conceder equiparação salarial sem arrimo legal.

As apelantes alegam, em síntese, que a sentença deve ser reformada, sustentando que os cargos de Controlador Interno e Assistente Social já existiam no Instituto antes da Lei 4.187/2017, sendo que essas funções já eram exercidas com o grau de responsabilidade peculiar de cada área.

Destacam que seus concursos são de 2003, enquanto o de Controlador Interno somente ocorreu em 2011 por exigência do TCE. Afirmam que a Lei 4.187/2017 não criou os cargos, apenas criou a carreira dos profissionais como se já houvessem Advogado e Contador no Instituto, o que não havia - só existia Controle Interno a partir de 2011. Ressaltam que até 2017, antes da Lei, só havia a carreira de Assistente Social de nível superior.

Sustentam que houve uma manobra que prejudicou unicamente o perfil de Assistente Social, tendo em vista que o cargo que tinha o perfil de curso superior em qualquer área era de Auditor de Controle Interno quando do concurso de 2011, que foi colocado em uma tabela específica, retirando as recorrentes da tabela de direito.

Diante disso, pugnam pelo provimento do recurso de apelação para que seja reformada a sentença recorrida e seja julgado procedentes os pedidos iniciais, “
percebendo os salários condizentes com as respectivas cargas horárias, bem como seja compelido a efetuar os pagamentos dos valores retroativos a contar da entrada em vigor da Lei 4.187/2017, com reflexos nas verbas trabalhistas (férias, terço de férias, décimo terceiro salário, entre outras), juros e correções monetárias
” (id. 244077651).

Em contrarrazões, o Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande/MT – PREVIVAG suscita preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade recursal, argumentando que as apelantes apenas repetiram as razões da inicial sem atacar especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, defende a manutenção da sentença, invocando a Súmula Vinculante 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

O Instituto apelado argumenta que os Planos de Carreira não retratam a competência e formação pessoal dos servidores, mas sim as atribuições e competências exigidas por cada cargo. Ressalta que os cargos têm diferentes graus de complexidade e responsabilidade, sendo que os Analistas têm atribuições como coordenar, definir, interpretar e auditar, enquanto os Técnicos exercem funções de auxiliar, orientar e organizar, o que justifica a diferenciação salarial (id. 244077656).

Devidamente intimada, a Procuradoria-Geral de Justiça deixou de apresentar parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
e
DANIELLE CRISTINA LORENZON
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ante a impossibilidade do Poder Judiciário em intervir para conceder equiparação salarial sem arrimo legal.

Incialmente,
rejeito
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada nas contrarrazões, pois embora as apelantes tenham reiterado alguns argumentos expostos na inicial, o recurso apresenta fundamentação específica para confrontar a sentença.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Quanto ao mérito do recurso, a questão central da controvérsia reside na pretensão das apelantes, ocupantes do cargo de Assistente Social do PREVIVAG, de serem enquadradas na tabela salarial de Analista da Previdência Social, categoria criada pela Lei Complementar Municipal n. 4.187/2017, sob o fundamento de isonomia com os cargos de Auditor de Controle Interno, Advogado e Contador.

De início, destaco que a matéria encontra óbice intransponível na Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece:

“
Não cabe ao Poder Judiciário
, que não tem função legislativa,
aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
” (destaquei).

A referida súmula vinculante possui fundamento no princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF) e na reserva legal para fixação e alteração de remuneração dos servidores públicos (art. 37, X, da CF). Trata-se de entendimento consolidado há décadas na jurisprudência do STF, desde a edição da antiga Súmula 339, convertida na atual Súmula Vinculante 37.

Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo.
Servidores. Equiparação salarial. Súmula Vinculante 37. 3. Esta Corte tem firme entendimento no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos ao fundamento de isonomia.
4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido”. (STF - ARE: 1438502 SP, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 30/10/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-11-2023 PUBLIC 06-11-2023 - destaquei).

No caso concreto, ainda que se pudesse superar tal óbice - o que não é possível por se tratar de súmula vinculante - os argumentos trazidos pelas apelantes não se sustentam.

Primeiro porque o fato de o cargo de Assistente Social ser mais antigo que o de Controlador Interno no Instituto não gera qualquer direito à equiparação remuneratória. A administração pública tem autonomia para, mediante lei, reorganizar suas carreiras e estabelecer diferenciações remuneratórias com base em critérios objetivos como complexidade, responsabilidade e natureza das atribuições.

Segundo porque, ao contrário do alegado pelas apelantes, a Lei 4.187/2017 não promoveu uma simples discriminação injustificada. A lei estabeleceu uma clara distinção entre as atribuições dos cargos de Técnico da Previdência Social (onde se enquadram as Assistentes Sociais) e Analista da Previdência Social.

Conforme bem destacado nas contrarrazões, enquanto os Técnicos exercem atividades de caráter mais operacional (auxiliar, orientar, organizar), os Analistas possuem atribuições de maior complexidade e responsabilidade (coordenar, definir, interpretar, auditar), inclusive com responsabilidade solidária com o Presidente do órgão.

Além disso, como bem pontuado na sentença, as apelantes, quando se inscreveram no concurso público, tinham plena ciência das atribuições e vencimentos do cargo de Assistente Social. O fato de posteriormente ter sido criado um cargo com remuneração superior não lhes confere direito à equiparação.

Destaco, por fim, que eventuais distorções ou injustiças na estrutura remuneratória devem ser corrigidas pela via legislativa própria, não cabendo ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, promover aumentos ou equiparações salariais, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

A propósito, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – SERVIDORES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N. 001/SES/2020 – PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM – COVID-19 –
PRETENSA ALTERAÇÃO DA REMUNERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO –– VEDAÇÃO IMPOSTA PELA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
– ORDEM DENEGADA.
1. A Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal preconiza que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”. 2. Direito líquido e certo não configurado
. (TJ-MT 10134233220208110000 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 04/08/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/08/2022 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
APELANTE QUE OCUPA CARGO DE DENTISTA EM PERIODONTIA E CIRURGIA ORAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA
. LAUDO TÉCNICO QUE ATESTA GRAU MÉDIO DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE ASSÉDIO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Reconhece-se a impossibilidade de equiparação salarial com base no princípio da isonomia, considerando a ausência de correlação entre os cargos ocupados pela apelante e os utilizados como referência. Conforme a Súmula Vinculante 37 do STF e a jurisprudência, não cabe ao Poder Judiciário promover aumento salarial de servidores públicos com base na isonomia.
(...) 3. O recurso é desprovido, mantendo-se integralmente a decisão de mérito proferida pelo Juízo de primeira instância”. (TJ-MT 0000772-20.2017.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 04/06/2024 - destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ÍNDICE – REVISÃO GERAL ANUAL – LEI DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA N. 1.622/2018 –
REAJUSTE NA TABELA DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES – EQUIPARAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFESSORES – PLEITEADA A EQUIPARAÇÃO DE REAJUSTE A TODOS OS SERVIDORES – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA VINCULANTE N. 37
– REQUERENTE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A Lei do Município de Paranatinga n. 1.622/2018 estabeleceu índice de reajuste salarial para a categoria dos servidores que exercem o cargo de professor, e não tratou de reposição salarial complementar, sendo, portanto, impossível se falar em equiparação de revisão geral anual de servidores.

É vedado ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa ou administrativa, promover aumento de vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia, nos termos Súmula Vinculante 37.
(...)” (TJ-MT 1000409-77.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021 - destaquei).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025